Tribunal: TCU
Processo: 019.910/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria do sr. Sergio Murilo Pereira Gil; 9.2. dar ciência desta deliberação à entidade de origem e ao interessado.